Tribunal: TJES
Processo: 0013605-06.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013605-06.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: ALVARO DA SILVA BOMFIM
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013605-06.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
APELADO: ALVARO DA SILVA BOMFIM

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, em suma, julgou procedente o pleito autoral para condenar a apelante ao custeio do integral atendimento hospitalar do apelado para tratamento do quadro de dengue hemorrágica apresentado, bem como condenou ao pagamento de custa e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustenta, em suma, que a negativa de cobertura a internação se deu de maneira legal, haja vista que o apelado encontrava-se em período de carência para tanto, não demonstrando situação de urgência ou emergência que justifica-se o atendimento excepcional além daquele inicialmente despendido.

Contrarrazões apresentadas. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013605-06.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
APELADO: ALVARO DA SILVA BOMFIM

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, em suma, julgou procedente o pleito autoral para condenar a apelante ao custeio do integral atendimento hospitalar do apelado para tratamento do quadro de dengue hemorrágica apresentado, bem como condenou ao pagamento de custa e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Considerando a motivação adotada pela sentença, assim como as razões veiculadas pelas partes, em especial aquelas apresentadas em sede recursal, o ponto central do presente recurso encontra-se em verificar se a negativa de internação pelo plano de saúde, diante do quadro de dengue hemorrágica apresentada pela parte apelada, se deu de maneira legal ou não.

Sobre o tema, o c. STJ possui entendimento firmado, através do enunciado da Súmula nº 597,

segundo o qual
“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
(Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório indica que a parte apelada compareceu ao hospital do plano de saúde apresentando quadro de dengue hemorrágica que fora classificado por profissionais do plano de saúde como urgente, hipótese que torna a negativa de internação, indicada também pelos profissionais do próprio plano, ilegal, pois, repita-se, diante de situação de urgência.

Portanto, é injustificada e abusiva a negativa do plano de saúde, posto que desnecessário o cumprimento de prazo de carência contratual, especialmente porque a presente hipótese não se enquadra em internação clínica, mas sim de internação emergencial, a qual não prescinde aguardar o prazo de carência.

Quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais,
fazendo a leitura do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil,
entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários.

Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

Somente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do artigo 85.

Ademais, é de se ressaltar que a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076)
, com o seguinte teor:
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

In casu
, o parâmetro a ser utilizado deve ser o valor da causa, como adotado pela sentença, na medida em que não houve condenação ao pagamento de valores pecuniários, não existem elementos para demonstrar o proveito econômico obtido pela parte e o valor da causa não se mostra irrisório R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, razão pela qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 2º E 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sobre o tema, o c. STJ possui entendimento firmado, através do enunciado da Súmula nº 597,

segundo o qual
“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
(Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).
2.
Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório indica que a parte apelada compareceu ao hospital do plano de saúde apresentando quadro de dengue hemorrágica que fora classificado por profissionais do plano de saúde como urgente, hipótese que torna a negativa de internação, indicada também pelos profissionais do próprio plano, ilegal, pois, repita-se, diante de situação de urgência. Portanto, é injustificada e abusiva a negativa do plano de saúde, posto que desnecessário o cumprimento de prazo de carência contratual, especialmente porque a presente hipótese não se enquadra em internação clínica, mas sim de internação emergencial, a qual não prescinde aguardar o prazo de carência.
3.
Quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais,
fazendo a leitura do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil,
entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários. Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa. Somente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do artigo 85.
Ademais, é de se ressaltar que a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076)
, com o seguinte teor:
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
In casu
, o parâmetro a ser utilizado deve ser o valor da causa, como adotado pela sentença, na medida em que não houve condenação ao pagamento de valores pecuniários, não existem elementos para demonstrar o proveito econômico obtido pela parte e o valor da causa não se mostra irrisório R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.